Tribunal: STF
Processo: AI 807230
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. É pacífica a orientação desta Corte de que não se presta o recurso extraordinário à verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido.